Tribunal: TJDFT
Processo: 0743345-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. Embargos de declaração em agravo de instrumento sob a alegação de vício no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se há vício no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de que a obrigação é inexigível não foi objeto de pronunciamento pelo acórdão embargado, o que, todavia, não altera o resultado do julgamento. Isto porque a inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. A existência de omissão no acórdão embargado enseja o acolhimento dos embargos de declaração, sem alteração do julgado.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.